Tribunal: TCU
Processo: 023.496/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8300/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.496/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angelita da Silva Franco (XXX.863.157-XX); Cristiane Magno Sampaio da Silva (XXX.508.877-XX); Deize Pittaluga Ribeiro (XXX.001.321-XX); Idelzuite Benevenuto Pereira (XXX.189.703-XX); Leucidalva Macedo (XXX.619.964-XX); Liliana Pittaluga Ribeiro (XXX.466.991-XX); Necira Barbosa dos Santos (XXX.128.644-XX); Vanda Lucia Franco Amorim Rocha (XXX.881.615-XX); Vanda Pereira Franco (XXX.882.005-XX); Veronica Franco Damasceno (XXX.881.705-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.